Tribunal: TJMT
Processo: 1017078-12.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017078-12.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROBSON DA SANCAO LOPES - CPF: 272.408.658-94 (ADVOGADO), JOAO MIGUEL RODRIGUES FERREIRA - CPF: 395.257.008-79 (AGRAVANTE), ARTHUR GIOVANNI GUARDA - CPF: 328.171.158-80 (AGRAVANTE), ALEXANDRE PALHARES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 253.061.218-88 (AGRAVANTE), FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), FERNANDO ARENALES FRANCO - CPF: 062.021.038-92 (ADVOGADO), CLAURIC TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.197.181/0005-23 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANE CAROLINE SATO CEBALLOS - CPF: 337.509.198-28 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO PALHARES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 117.258.208-46 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS MAYARA DE OLIVEIRA SILVA JACOB - CPF: 324.584.348-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO SALES PINZAN - CPF: 275.030.588-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO DE AGRAVO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — SÓCIO COOBRIGADO — INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SUSCITADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — INADMISSIBILIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO VIA RENAJUD — POSSIBILIDADE.

LIBERAÇÃO IMEDIATA DE VALORES EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA — ARTIGO 32, § 2o, DA LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — NÃO OBSERVÂNCIA — RESTITUIÇÃO DO MONTANTE AO JUÍZO — NECESSIDADE.

“
Conforme assentado em precedentes da Primeira Seção, inclusive sob o regime do artigo 543-C do CPC (REsp 1.104.900, Min. Denise Arruda, DJe 01/04/2009), é inadmissível exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA
” (STJ, AgRg no AREsp 223785/PA).

A restrição de circulação de veículo via Renajud se presta a viabilizar a penhora do bem, com a finalidade de satisfação da obrigação.

A imediata liberação dos valores bloqueados via Bacen Jud, em favor da Fazenda Pública, em desconformidade com o disposto no artigo 32, § 2o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, importa na obrigação daquela de restituir o montante ao juízo.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal e de efeito suspensivo, interposto por
João Miguel Rodrigues Ferreira
,
Arthur Giovanni Guarda
e
Alexandre Palhares de Oliveira

Silva
contra a decisão que, em
execução fiscal
proposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra si,
Clauric Transportes Ltda
.,
Rodrigues Palhares de Oliveira Silva
,
Juliano Sales Pinzan
,
Thais Mayara de Oliveira Silva Jacob
e
Dayane Caroline Sato Ceballos
, rejeitou as exceções de pré-executividade e determinou a constrição de bens dos agravantes, bem como a liberação de valores em favor do agravado.

Asseguram que, “
a ilegitimidade passiva é uma das condições da ação, consoante estabelece o artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, trata-se, portanto, de matéria de ordem pública, que não só pode como deve ser conhecida de ofício pelo Juízo, matéria essa que segundo a doutrina e jurisprudência pode ser arguida através da objeção de pré-executividade, desde que produzido prova documental pré-constituída, ou seja, concomitante à interposição da peça de defesa
”.

Asseveram que, “
tratando-se de ilegitimidade passiva, portanto, de matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição, tendo sido feito prova documental pré-constituída das alegações dos agravantes, evidente que as exceções de pré-executividade interpostas são servis ao fim almejado, impondo-se, portanto, o conhecimento e provimento deste agravo de instrumento, reformando-se a r. decisão agravada, para o fim de conhecer e prover as exceções de pré-executividade de id. n.os 18309417, 18313039 e 18313422 dos autos de origem
”.

Afiançam que a decisão agravada “
autorizou o levantamento em favor da Fazenda Agravada dos valores bloqueados R$ 16.223,04 e R$ 274,13, sem a intimação dos agravantes, para oferecimento de embargos nos termos do disposto no artigo 16, da Lei n.o 6.830/80, portanto, em clara afronta os princípio s constitucionais do direito de propriedade, da ampla defesa e contraditório insculpidos no art. 5.o, incisos XXII e LV, da Constituição Federal (id. n.o 35684179 dos autos eletrônicos de origem), razão pela qual a r. decisão deve ser anulada
”.

Afirmam que, “
em nenhum momento a Fazenda Agravada demonstrou que a restrição de circulação do veículo se justifica por razões de segurança pública ou para evitar o desaparecimento do bem, pelo contrário, resta cristalino nos autos que os Agravantes possuem residência fixa, não ocultam seu patrimônio, tanto é que já foram bloqueadas nas contas bancárias do Agravante João Miguel mais de R$ 30.000,00, não havendo o mínimo indício de ocultação dos veículos
”.

Requerem o provimento do recurso.

Indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal, bem como o de efeito suspensivo (Id. 55527955).

Interposto agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal e de efeito suspensivo (Id. 56067475).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 59221463).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Não estando o feito instruído com documentos aptos a comprovar as alegações dos excipientes, correto se faz reconhecer a sua legitimidade, em consonância com o disposto na CDA.

Aliás, segundo ficou consignado pelo Superior Tribunal de Justiça que, se o presente executivo fora desde o exórdio direcionado ao executado, é ônus deste a comprovação de que não praticou os atos previstos no artigo 135 do CTN, sendo necessário, para tanto, amplo contraditório, o que não se faz possível por meio do instrumento vindicado.

Dessa forma, não comporta acolhimento o presente instrumento.

Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade.

De outro giro, em análise dos autos, observo que fora realizada tentativa de constrição de ativos financeiros dos executados, todavia, a medida não fora suficiente para satisfação integral da dívida. O processo foi encaminhado para a Fazenda Pública, sendo requisitado a constrição de eventuais veículos de propriedade dos devedores, por meio do sistema RENAJUD, bem como a pesquisa das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda dos devedores, pelo Sistema INFOJUD.

[...]

Por sua vez, considerando que incumbe ao juiz dirigir o processo e determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (artigo 139, inciso IV, do CPC), se faz imprescindível a adoção de medidas para a efetividade processual via sistemas RENAJUD e INFOJUD, bem como fazer nova tentativa no sistema BACENJUD.

Posto isso:

(I) determino a suspensão do processo e do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano. Findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional (Tema n. 567/STJ);

(II) Esclareço que a suspensão do prazo, conforme item antecedente, teve início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da penhora parcial realizada por meio do sistema BACENJUD;

(III) defiro o pedido para uso dos sistemas RENAJUD, INFOJUD e BACENJUD, até o limite do débito executado;

(IV) considerando as informações prestadas pela Receita Federal, via sistema INFOJUD, decreto o segredo de justiça (artigo 189, inciso III, do CPC);

(V) havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de defesa elencadas no artigo 854, §3o, do CPC, consignadas às advertências do §4o do mesmo artigo;

(VI) efetivado bloqueio via sistema RENAJUD intime a parte executada para, em 5 dias, indicar a localização do bem para fins de penhora e avaliação, sob pena de multa (artigo 774, inciso V, do CPC), caso citada pessoalmente, caso citada por edital, intime-se à exequente para que tome as providências necessárias para efetivação da penhora;

(VII) frustradas as tentativas de localização de bens via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD encaminhe os autos ao arquivo, com prévia ciência ao exequente;

(VIII) somente a efetiva constrição patrimonial é apta para interromper o curso da prescrição intercorrente (Tema n. 568/STJ).

(IX) considerando que as tentativas de citação via postal dos sócios Juliano Sales Pinzan e Rodrigo Palhares de Oliveira Silva restaram infrutíferas, determino a citação destes por oficial de justiça.

Por fim, defiro o pedido de levantamento dos valores penhorados ao ID n.o 17943524. Para tanto, expeça-se o competente alvará de liberação em favor do exequente.

A fim de dar efetividade ao deferimento do pedido de penhora, mantenha-se o sigilo desta decisão até que se retorne o resultado da penhora realizada. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1001535-96.2016.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 35684179 – fls. 3/6).

Execução fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de ICMS e multa em razão de descumprimento de deveres instrumentais, proposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sociedade empresária
Clauric Transportes Ltda
. –
EPP
e os sócios coobrigados
Alexandre Palhares de Oliveira Silva
,
Rodrigo Palhares de Oliveira Silva
,
Juliano Salez Pinzan
,
Dayane Caroline Sato Ceballos
,
Thais Mayara de Oliveira Silva Jacob
,
João Miguel Rodrigues Ferreira
e
Arthur Giovanni Guarda
, conforme certidão de dívida ativa no 201511818 (Primeira Instância, Id. 1572095).

Nas exceções de pré-executividade, os agravantes alegam que não estão legitimados a figurar no polo passivo da execução fiscal, porque não se cuida da hipótese prevista no artigo 135, III, do Código Tributário Nacional

Ainda, João Miguel Rodrigues Ferreira afirma que teria transferido a totalidade de suas
quotas
a terceiro antes da constituição dos créditos tributários. Já Arthur Giovanni Guarda e Alexandre Palhares de Oliveira Silva teriam se retirado do quadro societário em novembro de 2009 e outubro de 2012, respectivamente.

Pois bem.

A decisão agravada, ao rejeitar as exceções de pré-executividade, sentou praça no fundamento de que, “
se o presente executivo fora desde o exórdio direcionado ao executado, é ônus deste a comprovação de que não praticou os atos previstos no artigo 135 do CTN, sendo necessário, para tanto, amplo contraditório, o que não se faz possível por meio do instrumento vindicado
” (Primeira Instância, Id. 35684179 – fls. 3).

De fato, por se tratar de execução fiscal, presente o nome do sócio na certidão de dívida ativa, cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do artigo 135 do Código Tributário Nacional.

[...] A jurisprudência da Primeira Seção desta Corte Superior ao concluir o julgamento do ERESP n.o 702.232/RS, da relatoria do e. Ministro Castro Meira, publicado no DJ de 26.09.2005, assentou que: a) se a execução fiscal foi ajuizada somente contra a pessoa jurídica e, após o ajuizamento, foi requerido o seu redirecionamento contra o sócio-gerente, incumbe ao Fisco a prova da ocorrência de alguns dos requisitos do art. 135, do CTN: a) quando reste demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa; b)
constando o nome do sócio-gerente como co-responsável tributário na CDA cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do art. 135 do CTN, independentemente se a ação executiva foi proposta contra a pessoa jurídica e contra o sócio ou somente contra a empresa, tendo em vista que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3o da Lei n.o 6.830/80
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AgRg no REsp 1153333/SC, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de outubro de 2010). [sem negrito no original]

Além disso,
em virtude da presunção de certeza, veracidade e legitimidade de que goza a certidão de dívida ativa, compete ao coobrigado comprovar a inexistência de sua responsabilidade tributária por intermédio de
embargos do devedor
.

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único.
A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite
.

[...] O CTN, no parágrafo único do artigo 204, exige prova inequívoca do contribuinte para ilidir a presunção de certeza e liquidez do título, quando, inexistindo dúvida sobre a ocorrência dos fatos, ou sua dimensão, baseia-se a Fazenda na verdade formal extraída da própria escrita e dos livros contábeis do sujeito passivo, verdade que ele mesmo formou contra si, retratando uma realidade equivocada que ele quer refutar ou contrariar. [...]. (BALEEIRO, Aliomar.
Direito Tributário Brasileiro
. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 1490). [sem negrito no original]

Da presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida decorreu o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em situação semelhante, cujos fundamentos em tudo aqui se aplicam, de que, “
conforme assentado em precedentes da Primeira Seção, inclusive sob o regime do artigo 543-C do CPC (REsp 1.104.900, Min. Denise Arruda, DJe 01/04/2009), é inadmissível exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA
” (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 223785/PA, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de dezembro de 2012).

[...] De acordo com o entendimento firmado pela Egrégia Primeira Seção do STJ no julgamento dos REsp 1.104.900/ES e 1.110.925/SP, ambos pela sistemática dos recursos repetitivos, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, não sendo possível a discussão deste tema em sede de exceção de pré-executividade. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AgInt no REsp 1742166/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de junho de 2020).

[...] Não é cabível o manejo de exceção de pré-executividade para conhecer de matérias que demandem dilação probatória, tal como ocorre na espécie, em que se pretende discutir a responsabilidade tributária de sócio que figura como responsável na CDA em Execução Fiscal, uma vez que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos Embargos à Execução. Precedente: REsp. 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 4.5.2009, julgado mediante o rito do art. 543-C do Código Buzaid. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1795768/
MT
, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de agosto de 2019).

Portanto, é inadmissível exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como coobrigado na certidão de dívida ativa, uma vez que a demonstração de inexistência de responsabilidade daquele demanda dilação probatória.

Quanto à alegação de impossibilidade de proceder à restrição de circulação de veículo via Renajud, em sede de execução fiscal, decidiu o Superior Tribunal de Justiça acerca da questão:

[...] O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes favoráveis à possibilidade de restrição de circulação de veículo, por via do sistema Renajud, para viabilizar a localização e apreensão do bem, a fim de que seja realizada a penhora e a consequente satisfação do crédito exequendo. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1820182/PR, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2019).

[...] I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é legal a localização e restrição de circulação de veículo, por meio do sistema RENAJUD. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13/3/2018 e REsp n. 1.744.401/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 22/11/2018.

II - A viabilização da localização e restrição da circulação do veículo objetiva a realização da penhora, tendo como consequência natural a apreensão do bem, sendo indevida autorização para manter a circulação deste, dificultando a satisfação do crédito. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1778360/RS, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de fevereiro de 2019).

Daí decorrente, a restrição de circulação de veículo via Renajud se presta a viabilizar a penhora do bem. Ademais, cabe ao devedor indicar outro meio menos oneroso de garantir o juízo, com a finalidade de substituir aquela medida.

No que tange à liberação de valores em favor do agravado, esta já teria sido efetivada pelo Juízo de Primeiro Grau em 18 de agosto de 2020 (alvarás eletrônicos, Primeira Instância, Id. 37060524 e Id. 37060526); logo, antecede à decisão unipessoal do relator acerca do pedido de efeito suspensivo, prolatada em 27 de agosto de 2020, o qual restou prejudicado (Id. 55527955).

Por outro lado, patente o equívoco da decisão agravada ao determinar a imediata liberação dos valores bloqueados via Bacen Jud, em favor do agravado, em desconformidade com o disposto no artigo 32, § 2o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980: “
Após o trânsito em julgado da decisão, o depósito, monetariamente atualizado, será devolvido ao depositante ou entregue à Fazenda Pública, mediante ordem do Juízo competente
”, a impor àquele a obrigação de restituir o montante ao juízo.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para determinar que o agravado proceda ao depósito em juízo dos valores constantes nos alvarás eletrônicos n
os
634416-P/2020 e 634414-3/2020, no montante de R$ 16.309,17: dezesseis mil trezentos e nove reais e dezessete centavos e R$ 275,58: duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos, respectivamente.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — DEFERIMENTO PARCIAL DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

Agravo interno interposto por
Mateus Fernandes Coelho de Souza
contra decisão que deferiu, em parte, a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 20301972).

Assegura que “
todas as ações realizadas pelo agravado nas propriedades (Fazenda São Mateus I e São Mateus II) foram executadas em conformidade com a lei, amparadas em estudos de profissional habilitado, com autorização governamental e precedidas de total boa-fé, eis que buscou os órgãos competentes para só após, executar o que ali fora autorizado
”.

Assevera que “
a área passível de ser utilizada em atividades agrícolas pastoris é de 2.701,69 hectares
”, e que, “
a área ‘dita degradada’ é de 1.210,196 hectares, abaixo, portanto, do total que poderia ser ‘desmatado’.
”. Logo, “
a área sob discussão é uma área passível de ‘ser aberta’, de ‘ser limpa’, de ser utilizada para produção agropastoril, independentemente do modo (limpeza/desmatamento a corte raso) e isto é inatacável, inconcusso, incontestável
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 43277975).

Deferido o efeito suspensivo ao agravo interno (Id. 74316961).

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no agravo de instrumento:

[...]
Eis o dispositivo da decisão:

[...] Por todo o exposto, conforme explanado na fundamentação e de acordo com o artigo 300 c/c o artigo 497, parágrafo único, ambos do CPC, defiro parcialmente a tutela de urgência para que a parte demandada apresente para a SEMA/MT (
Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso
) o Plano de Recuperação da
á
rea Degradada - PRAD, atendendo as diretrizes do aludido órgão, no prazo de 60 dias, bem como para que, uma vez apresentado o PRAD (
Plano de Recuperação da
á
rea Degradada
), implemente/execute o Plano de Recuperação da Área Degradada – PRAD, sob pena de ser providenciado a execução por terceiro às suas expensas, no prazo de 120 dias, tudo sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, conforme o artigo 13 da Lei n. 7.347/85.

Por outro lado, indefiro o pleito para que seja promovido boqueio judicial da área de propriedade do demandado e objeto dos autos, bem como o pleito para que seja determinada a indisponibilidade dos bens da parte demandada.

Por fim, no que se refere ao pleito de expedição de ofício ao CRI (
Cartório de Registro de Imóveis
) de Poconé/MT, em análise à matrícula n. 170 (fls. 530/531), é possível verificar, a uma, a matrícula em questão possui uma área superior à área objeto dos autos. A duas, consoante se extrai do AV-9/170, o imóvel objeto da vertente matrícula teria um novo número, qual seja: 4.166.

Dessa feita, oficie-se o CRI (
Cartório de Registro de Imóveis
) de Poconé/MT para que, no prazo de 15 dias, esclareça, de forma pormenorizada, o porquê, diante do conteúdo das escrituras públicas de fls. 431/437, a matrícula que representaria o imóvel objeto dos autos seria a de n. 170 (fls. 530/531), oportunidade em que deverá, ainda, esclarecer se a matrícula n. 170 corresponde, atualmente, a matrícula n. 4.166, não obstante a ausência de encerramento, consoante dispõe o artigo 1.178 da CNGC (
Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça
) – Foro Extrajudicial, apresentando, se for o caso, a matrícula atual, bem como as que a ela antecederam a partir da Matrícula n. 170.

Caso reste indene de dúvida que o imóvel objeto dos autos é aquele apontado na Matrícula n. 170 do CRI (
Cartório de Registro de Imóveis
) de Poconé/MT, oficie-se como requerido no item ‘b.5’ da petição inicial (fl. 35), consignando o prazo de 15 dias para o cumprimento da ordem.

Como a matrícula retrata a ‘vida’ do imóvel, não se vê razão para que essa realidade não conste do seu assento.

Passo seguinte, acerca do pleito para que o CRI (
Cartório de Registro de Imóveis
) de Tangará da Serra/MT promova a regularização do registro da matrícula do imóvel, tal pleito não pode ser objeto da vertente demanda, uma vez que não envolve direito coletivo, mas sim, direito de propriedade do demandado, de modo que, desde já, indefiro.

Por conta de se tratar de direito indisponível, na forma do artigo 334, § 4o, inciso II, do CPC, resta dispensada a audiência de conciliação.

Logo, cite-se a parte demandada para, no prazo legal, apresentar resposta, sob pena de revelia.

Intime-se. Ciência ao MPE. Às providências.

Tangará da Serra/MT, 14 de agosto de 2019.

Flávio Maldonado de Barros

Juiz de Direito [...]. (Id. 15441982 – fls. 11/13).

Quanto à alegação de que, ocorreu a perda superveniente do objeto do recurso, em razão de o agravado ter obtido o Cadastro Ambiental Rural – CAR e a Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural – APF, não procede.

O recurso limita-se a impugnar o capítulo da decisão que indeferiu o pedido de embargo da área degradada, bem como a indisponibilidade de bens do agravado para reparação do dano ambiental, uma vez que já houve imposição de obrigação de fazer consistente na apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD (anterior denominação do Projeto de Recomposição de Área Degradada ou Alterada – PRADA).

Assim, o fato de o agravado ter obtido o Cadastro Ambiental Rural – CAR e a Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural – APF, no curso do processo, não prejudica o julgamento deste recurso.

Passo ao exame do mérito do recurso.

Em 15 de dezembro de 2016, procedeu-se à lavratura do auto de infração e do termo de embargo nas propriedades rurais denominadas de ‘Fazenda São Mateus’ e ‘Fazenda São Mateus II’, localizadas no Município de Tangará da Serra, em razão do desmatamento de vegetação natural, conforme está no relatório técnico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, que transcrevo, no essencial:

[...] Foram lavrados:

Auto de infração no 104021, sendo os fatos constatados por desmatar a corte raso 755,82 ha (setecentos e cinquenta e cinco inteiros e oitenta e dois centésimos de hectares) de vegetação nativa sem autorização/licença do órgão ambiental competente, [...], infringindo o artigo 70 da Lei Federal 9.605/1998 c/c artigo 52 do Decreto Federal 6.514/2008, sendo a multa aplicada no valor de 755,82 ha (
hectares
) x R$ 1.000,00, totalizando R$ 755.820,00 (setecentos e cinquenta e cinco mil e oitocentos e vinte reais).

Termo de Embargo/Interdição 101465, sendo os fatos constatados por desmatar a corte raso 755,82 ha (setecentos e cinquenta e cinco inteiros e oitenta e dois centésimos de hectares) de vegetação nativa sem autorização/licença do órgão ambiental competente, [...], sendo embargada toda atividade existente nas áreas irregularmente desmatadas [...]. Os dispositivos legais infringidos foram: artigo 70 da Lei Federal 9.605/1998 c/c inciso VII do art. 3o, art. 11, art. 15, Art. 16; art. 18; art. 52 e art. 79 do Decreto Federal 6.514/2008. [...]. (Id. 15441984 – fls. 11).

Posteriormente, na data de 6 de julho de 2018, as propriedades rurais do agravado foram submetidas à fiscalização conjunta da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso com a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, ocasião em que se constatou aumento na área degradada em relação ao ano de 2016, além da apresentação de laudo de limpeza de área com
declaração falsa
:

[...] No dia 12/06/2018 foi realizada ação de fiscalização ambiental no Município de Tangará da Serra – MT com apoio do Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental – BPMPA, mediante metodologia ‘hot spot’ com uso de imagens de satélites, apontando desmatamento em vegetação nativa na Fazenda São Mateus. Para tanto, a equipe se deslocou até o polígono de desmatamento apontado no monitoramento via satélite, para confirmação ‘in loco’ dos danos ambientais.

Confirmou-se ‘in loco’ a existência de desmatamento na propriedade denominada Fazenda São Mateus, com coordenada geográfica de referência 58o37’35.886’’W 14o42’29.481’’S, de propriedade do Sr. Mateus Fernandes Coelho de Souza. No momento da fiscalização, a atividade de desmate estava paralisada, porém com indícios de que foi realizada há poucos dias.

A Declaração de Limpeza de Área – DLA regulamentada pela IN (
Instrução Normativa
) no 012, de 12/02/2016, traz algumas exigências para a retirada de vegetação nativa se enquadrar como limpeza de área, dentre elas que a área seja consolidada.

No intuito de confirmar que a retirada da vegetação nativa na propriedade em questão se trata de desmatamento e não limpeza de área, solicitou-se por meio da C.I. (
Comunicação Interna
) no 079/CFFL/SUF/SEMA/2018 a análise da área em questão. A solicitação foi atendida por meio da C.I. (
Comunicação Interna
) 142/CGMA/SRMA/SEMA/2017, trazendo o Parecer Técnico no 187/CGMA/SRMA/2018. Conforme o mesmo, a situação da área passível da Fazenda São Mateus é clara: ‘não se caracteriza como área consolidada, tendo em vista que a conversão das áreas ocorreu após 22/07/2008, mais precisamente no período de 2016 a 2018’. Sendo que no ano de 2016 ocorreu a abertura de 401.189 ha (
hectares
); em 2017 ocorreu a abertura de 361,793 ha (
hectares
); em 2018 ocorreu a abertura de 447,214 ha (
hectares
). Totalizando área desmatada a corte raso de 1.210,196 ha (
hectares
).

Portanto, conclui-se que a atividade realizada na Fazenda São Mateus se trata de desmatamento e não limpeza de área, portanto a mesma ocorreu ilegalmente considerando que o Laudo de Limpeza de Área apresentado não é compatível com o tipo de intervenção realizada na vegetação nativa da referida propriedade. Motivos pelos quais, o proprietário, bem como o responsável técnico (Alessandro Benedito Oliveira Bello) serão responsabilizados conforme determina legislação ambiental pertinente. [...]. (Id. 15441987 – fls. 10/11).

De consequência, lavrou-se o auto de infração no 1251D contra o agravado, na condição de proprietário:

[...] Descrição da ocorrência:

1 – Por desmatar a corte raso 1.210,196 ha (
hectares
) de vegetação nativa, fora da área de reserva legal e sem autorização do órgão competente, conforme auto de inspeção no 528D.

2 – Por cortar três árvores cuja espécie é especialmente protegida, sem permissão da autoridade competente, conforme auto de inspeção no 528D.

[...]

Descrição do valor da multa:

1 – R$ 1.000,00 x 1.210,96 ha (
hectares
) = R$ 1.210.196,00;

2 – R$ 500,00 x 3 árvores = R$ 1.500,00;

Multa total = R$ 1.211.696,00 (um milhão, duzentos e onze mil, seiscentos e noventa e seis reais). [...]. (Id. 15441987 – fls. 9).

E, o auto de infração no 1274D contra o responsável técnico, Alessandro Benedito Oliveira Bello:

[...] Descrição da ocorrência:

Por elaborar laudo parcialmente falso em procedimento administrativo ambiental, conforme auto de inspeção 528D.

[...]

Descrição do valor da multa:

R$ 100.000,00 (cem mil reais). [...]. (Id. 15441987 – fls. 13).

Portanto, constata-se a existência de indícios suficientes de dano causado ao meio ambiente decorrente do desmatamento de vegetação natural.

Quanto à circunstância de existir decisões administrativas prolatadas, em 5 de setembro de 2017 e 13 de novembro de 2019, pelo então Secretário Executivo (2017) e Secretário de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (2019), André Luis Torres Baby, a determinar a anulação do auto de infração e do termo de embargo lavrados contra o agravado (Id. 15441989 – fls. 3/5 e Id. 32718958), a princípio, não importa em nulidade ou invalidade dos atos praticados pelos agentes responsáveis pela fiscalização nas propriedades rurais, porquanto, há fortes indícios da existência de fraude em processo administrativo praticada por agentes públicos (em sentido lato), conforme posto na inicial:

[...] Ademais, além da inexistência de previsão legal para a atipicidade da conduta do requerido, posto que o Decreto Estadual no. 420/2016 já estava revogado, os pareceres jurídicos da SEMA (
Secretaria de Estado de Meio Ambiente
), assinados pelo Assessor Chefe, Rodrigo Quintana Fernandes, e o Secretário Executivo da SEMA – MT (
Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso
), André Luís Torres Baby, que acolheram a defesa do requerido a fim de anular o Auto de Infração no. 104021 e do Termo de Embargo no. 101465, mostram-se eivados de vícios.

Isto porque, ambos servidores estão sendo investigados, tanto civilmente quanto criminalmente, por atos de infração à disposição da lei, onde constam investigações de esquema de fraude no Cadastro Ambiental Rural, ou seja, no âmbito de competência das decisões administrativas proferidas pelos servidores.

[...]

E ainda, o próprio Secretário Executivo da SEMA – MT (
Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso
), André Luís Torres Baby, foi preso em 18/12/2018, pela Polícia Judiciária Civil, por suspeita de esquema de fraude no Cadastro Ambiental Rural, a informação é extraída de
sites
de notícias, além do Processo no. 46017-58.2018.811.0042, 2a Vara Criminal da Capital, distribuído para colocação de Tornozeleira Eletrônica, após a concessão da liberdade provisória do Secretário.

Assim, pelas condutas anteriores dos servidores que já estavam sendo investigados por esquemas de fraudes na SEMA (
Secretaria de Estado de Meio Ambiente
), especialmente no Cadastro Ambiental Rural, além de nitidamente ilegais as mesmas mostram-se suspeitas (Autos dos Processos Administrativos sob no. 55614/2017 e 341141/2018). [...]. (petição inicial, Id. 15441980 – fls. 6/7).

Essa questão necessita ser mais bem esclarecida na fase de instrução, mormente, quanto a eventual participação do agravado.

No caso, a simples apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD (anterior denominação do Projeto de Recomposição de Área Degradada ou Alterada – PRADA), como determinado na decisão agravada, não se apresenta suficiente para fazer cessar o desmatamento ou a supressão de vegetação natural, bem como as consequências do dano causado ao meio ambiente.

De fato, imprescindível se faz a imposição de obrigação de não fazer ao agravado consistente em abster-se de exercer qualquer atividade nas propriedades rurais denominadas de ‘Fazenda São Mateus’ e ‘Fazenda São Mateus II’ até a efetiva aprovação e execução do Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD (anterior denominação do Projeto de Recomposição de Área Degradada ou Alterada – PRADA), já determinado na decisão agravada, visto que a área degradada ‘
soma o total de 1.210,196 hectares e num período de 03 anos
’ (Id. 16740981 – fls. 7).

Também, tal medida se faz necessário porque o agravado havia descumprido o termo de embargo lavrado em 15 de dezembro de 2016, conforme constatado pela fiscalização no dia 6 de julho de 2018, quando se verificou o aumento da área degradada.

Aliás, cuida-se de ‘
medida acautelatória de evidências e do interesse público contra a possibilidade de continuação da conduta ilícita ou de exacerbação tanto do risco de dano futuro, como de degradação já acontecida
’ (STJ, Segunda Turma, REsp 1668652/PA, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de fevereiro de 2019).

Ademais,

o desmatamento ou supressão de vegetação natural, traduz-se em
conduta instantânea de efeitos permanentes
,
em que as consequências persistem e se prolongam no tempo
;
logo
,
em matéria de meio ambiente, fazer cessá-las
,
é providência de urgência
,

ante o dever a todos imposto pela Constituição da República Federativa do Brasil de ‘
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
.
’ (artigo 225, cabeça).

[...] ‘Os princípios do desenvolvimento sustentável e da prevenção, previstos no art. 225, da Constituição da República, devem orientar a interpretação das leis, tanto no direito ambiental, no que tange à matéria administrativa, quanto no direito penal, porquanto o meio ambiente é um patrimônio para essa geração e para as futuras, bem como direito fundamental, ensejando a adoção de condutas cautelosas, que evitem ao máximo possível o risco de dano, ainda que potencial, ao meio ambiente.’ (AgRg no REsp 1.418.795/SC, Quinta Turma, Rel. P/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, DJe 7/8/2014). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1618579/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de março de 2019).

Já a indisponibilidade de bens é medida necessária para garantir o resultado útil da demanda, com a finalidade de se proporcionar os meios necessários à reparação e proteção efetiva, não meramente simbólica, do meio ambiente.

[...] I - Na ótica vigilante da Suprema Corte, ‘a incolumidade do meio ambiente não pode ser comprometida por interesses empresariais nem ficar dependente de motivações de índole meramente econômica, ainda mais se se tiver presente que a atividade econômica, considerada a disciplina constitucional que a rege, está subordinada, dentre outros princípios gerais, àquele que privilegia a ‘defesa do meio ambiente’ (CF, art. 170, VI), que traduz conceito amplo e abrangente das noções de meio ambiente natural, de meio ambiente cultural, de meio ambiente artificial (espaço urbano) e de meio ambiente laboral (...) O princípio do desenvolvimento sustentável, além de impregnado de caráter eminentemente constitucional, encontra suporte legitimador em compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro e representa fator de obtenção do justo equilíbrio entre as exigências da economia e as da ecologia, subordinada, no entanto, a invocação desse postulado, quando ocorrente situação de conflito entre valores constitucionais relevantes, a uma condição inafastável, cuja observância não comprometa nem esvazie o conteúdo essencial de um dos mais significativos direitos fundamentais: o direito à preservação do meio ambiente, que traduz bem de uso comum da generalidade das pessoas, a ser resguardado em favor das presentes e futuras gerações’ (ADI-MC no 3540/DF - Rel. Min. Celso de Mello - DJU de 03/02/2006).

II - Nessa perspectiva, a tutela constitucional, que impõe ao Poder Público e a toda coletividade o dever de defender e preservar, para as presentes e futuras gerações, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, como direito difuso e fundamental, feito bem de uso comum do povo (CF, art. 225, caput), já instrumentaliza, em seus comandos normativos, o princípio da precaução (quando houver dúvida sobre o potencial deletério de uma determinada ação sobre o ambiente, toma-se a decisão mais conservadora, evitando-se a ação) e a consequente prevenção (pois uma vez que se possa prever que uma certa atividade possa ser danosa, ela deve ser evitada), impondo-se, na espécie, a adoção das medidas de preventivas postuladas (desocupação da área degradada, suspensão das atividades agressoras ao meio ambiente e indisponibilidade de bens), a fim de evitar danos maiores e irrecuperáveis à área de preservação permanente objeto da demanda. Precedentes. [...].
(TRF1, Quinta Turma, AG 50002-91.2009.4.01.0000/PA, relator Desembargador Federal Souza Prudente, julgamento em 24 de fevereiro de 2016).

Em relação ao valor da constrição judicial, o agravante indicou o montante de R$ 16.430.209,00: dezesseis milhões quatrocentos e trinta mil e duzentos e nove reais, para compensação dos danos causados ao meio ambiente, a considerar a extensão da área degradada de mil duzentos e dez hectares dezenove ares e sessenta centiares, e de R$ 1.210.196,00: um milhão duzentos e dez mil cento e noventa e seis reais, a título de danos morais coletivos:

[...]
V – Da obrigação de pagar – Indenização pelo dano moral coletivo

[...]

Assim, considerando as circunstâncias do caso, a título de compensação pelo dano moral difuso, o requerido deve ser condenado ao pagamento de indenização no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare de vegetação nativa passível de exploração, nos termos do art. 52, do Decreto no 6.514/08, cuja quantia perfaz R$ 1.210.196,00 (um milhão, duzentos e dez mil, cento e noventa e seis reais).

[...]

VI – Da obrigação de pagar – Indenização pelos danos materiais ambientais não passíveis de recuperação

[...]

Para o caso em tela, foi aplicado o Valor de Compensação Ambiental pela conversão dos danos ambientais em valores monetários, pelo método VCP (
Valor da Compensação Ambiental em Pecúnia
), conforme documento anexo, e tomou como fatores de aplicação que o referido desmatamento ocorreu por fora de reserva legal, em vegetação de floresta nativa, sendo o desmatamento procedido de corte raso.

Desse modo, considerando a cotação do dólar na data do cálculo (29/05/2019) e os dados inseridos na Tabela 01 (Etapa 01, Fator de Correção 0,4), o valor de compensação do dano ambiental para o desmatamento de 1.210,196ha (
hectares
) é de R$ 16.430.209,00 (dezesseis milhões, quatrocentos e trinta mil, duzentos e nove reais). [...]. (petição inicial, Id. 15441980 – fls. 17/24). [com negrito no original]

Dessa forma, a indisponibilidade de bens até o limite de R$ 16.430.209,00: dezesseis milhões quatrocentos e trinta mil e duzentos e nove reais, consistente no valor, em tese, necessário para reparação do dano causado ao meio ambiente, é razoável, sobretudo ao se considerar a extensão da área degradada e eventuais vantagens auferidas com a exploração econômica daquela.

Tem advertido o Superior Tribunal de Justiça que:

[...] 2. A efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória.

[...]

4. Os critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, no âmbito das sanções ambientais, encontram-se frequentemente associados à comparação entre o valor econômico do instrumento utilizado no ilícito e à extensão do dano ambiental. [...]

5. A técnica de ponderação de interesses deve considerar a especial proteção jurídica conferida à preservação ambiental, de modo que os interesses meramente individuais relacionados à livre iniciativa e à proteção da propriedade devem ceder em face da magnitude dos direitos difusos tutelados. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1784755/
MT
, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de outubro de 2019).

Por outro lado, a prévia indisponibilidade de bens quanto ao valor dos sugeridos danos morais coletivos não se trata de matéria com urgência necessária, que pudesse autorizar o seu deferimento nesta fase de cognição não exauriente.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para determinar o embargo das
atividades nas propriedades rurais denominadas de ‘Fazenda São Mateus’ e ‘Fazenda São Mateus II’ até a aprovação e execução do Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD (anterior denominação do Projeto de Recomposição de Área Degradada ou Alterada – PRADA), bem como
a indisponibilidade de bens do agravado
,
no montante de
R$ 16.430.209,00: dezesseis milhões quatrocentos e trinta mil e duzentos e nove reais
, a ser efetivada em Primeira Instância. [...].

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021